Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Processo : 0728615-84.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 162718287 dos autos originários n. 0736941-40.2017.8.07.0001), proferida em execução de títulos extrajudiciais, que rejeitou a impugnação à nomeação de engenheiro civil para realizar a avaliação do imóvel penhorado. Fundamentou o juízo singular: No ID 162684569, a parte executada apresenta impugnação à nomeação do Engenheiro Civil Enoque Ataíde Leite, efetuada na decisão de ID 159779599, para o encargo de avaliação do imóvel penhorado no ID 45220207, ao argumento de que a avaliação mercadológica do bem não requer a análise de questões atinentes à construção do imóvel, no sentido de averiguação estritamente técnica, quanto a cálculos matemáticos e elaboração de estruturas. Defende que o Engenheiro não possui a expertise necessária ao desempenho do trabalho a ser realizado, para o qual sustenta ser melhor qualificado o corretor de imóveis, cuja profissão afirma possui amplo conhecimento do mercado imobiliário, o que permite identificar tendências, flutuações de preços e características específicas de determinada região. Com isso, sustenta ser imprescindível que a avaliação do imóvel penhorado seja realizada por corretor de imóvel, o qual seria capaz de fornecer uma avaliação mais precisa e condizente com a realidade do mercado imobiliário. De início, vale registrar que o profissional corretor de imóveis é habilitado para a realização de avaliações de valor de mercado de imóveis, levando-se em conta, em síntese, a localização do imóvel (estrutura do local - infraestrutura, proximidade de comércio, transporte público, lazer, segurança e natureza); o estado de conservação do bem (tempo de construção, necessidade de reforma e manutenção); e o valor médio de mercado praticado na venda de imóveis semelhantes da região. Por sua vez, o Engenheiro, tem as mesmas habilidades citadas e, ainda, a expertise para avaliar o bem do ponto de vista estrutural, se necessário, do que vê verifica conhecimento ainda mais amplo para o mister a que foi designado nestes autos. Ademais, sabe-se que a Lei no 5.194/66 em seu artigo 7°, alínea `c ́, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, estabelece entre outras atividades dessas carreiras aquelas pertinentes a avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Logo, não assiste razão ao réu/impugnante quanto à falta de conhecimento necessário ao Engenheiro para a realização da avaliação do imóvel constrito nestes autos, afinal. Os EXECUTADOS/AGRAVANTES alegam que o juízo a quo determinou a avaliação do imóvel por perito corretor de imóveis. Aduz que, atendendo ordem judicial, indicaram um perito dentre aqueles cadastrados no sistema do TJDFT, contudo, verificou-se posteriormente que o perito indicado não é da área de corretagem de imóveis, tratando-se de um profissional com atuação exclusivamente em engenharia civil. Esclarecem que a avaliação a ser realizada é mercadológica, “consistirá na avaliação do valor de mercado do imóvel penhorado, não sendo necessário que o expert analise questões atinentes à construção do imóvel, no sentido de averiguação estritamente técnica, quanto a cálculos matemáticos e elaboração de estruturas”. Defendem a nomeação de corretor de imóveis, por ser o profissional mais adequado para o encargo, pois possuem uma visão mais abrangente e especializada no mercado imobiliário, “o que lhes permite identificar tendências, flutuações de preços e características específicas de determinada região”. Pontuam que “a avaliação do valor de mercado de um imóvel abarca múltiplos aspectos, os quais vão além das questões puramente estruturais e técnicas normalmente atribuídas aos engenheiros”. Observam que a corretagem de imóveis é uma atividade regulamentada por lei, que exige formação específica, incluindo conhecimentos técnicos e legais. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o parágrafo único do artigo 870 do CPC, “se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”. E sendo caso de nomeação de avaliador, aplica-se, no que couber, o art. 465, caput, do CPC, segundo o qual “o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia”, sem olvidar que o perito poderá ser substituído quando lhe faltar conhecimento técnico ou científico (art. 468, I, do CPC). No caso, os agravantes se insurgem contra a nomeação de engenheiro civil para o encargo de avaliação do imóvel penhorado. Considera mais apropriada para o encargo a nomeação de corretor de imóveis, tendo em vista que a avaliação restringe-se a aferir o valor mercadológico do bem. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Isso porque o juízo a quo condicionou o início dos trabalhos do perito nomeado à preclusão da decisão. Assim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator